Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESACATO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal), e desacato (art. 331 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, além da reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) afastamento do concurso material; e (iii) afastamento da condenação à reparação dos danos causados à vítima.
III – Razões de decidir:
3. Preserva-se a condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, demonstrado pelo pormenorizado depoimento da vítima (companheira do acusado), noticiando com limpidez o modo como foi agredida, pelas declarações de sua irmã, de uma vizinha, de seu genitor e da testemunha policial, bem como pelo exame de corpo de delito, realizado horas depois da consumação do crime.
4. Devidamente comprovado o crime de desacato pelo depoimento extrajudicial da ofendida, devidamente corroborado pelo depoimento do policial que atendeu à ocorrência, como pelo relato do genitor da ofendida, ambos prestados em juízo.
5. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal e tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
6. A embriaguez do réu, conforme reconhecido nos autos, deu-se de forma voluntária, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo inaplicáveis as causas de exclusão ou atenuação da pena previstas no artigo 28 do Código Penal, nos termos da teoria da actio libera in causa.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, proporcional e razoável a condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, destacando-se que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.